Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-61.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), WELLINTON CESAR PEREIRA - CPF: 051.432.531-36 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

A decisão
a quo
cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (
per saltum
), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara/Turma a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (Id. 147638155) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1017467-97.2022.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO PAN S. A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Nas razões recursais, de Id. 150644666, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos no agravo de instrumento, salientando que
“não há, portanto, que se falar em supressão de instância ao analisar a matéria recursal suscitada acerca da abusividade dos juros e da não expressa pactuação da capitalização diária, pois a intenção recursal é de exame do desacerto da decisão interlocutória de concessão da liminar de busca e apreensão, examinando a presença ou não dos requisitos autorizadores do provimento almejado que, in casu, ausentes, pois a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, pressuposto processual
.”

Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão impugnada, com o seu regular processamento e julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão impugnada, sendo que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu com base em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do CPC, c/c a Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese,
a parte agravante busca o afastamento da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão deferida, sob a assertiva de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é abusiva e merece ser revista,
pois supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen na mesma época da contratação.

Acontece que, na fase recursal, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício,
só é permitido a este órgão fracionário apreciar as questões decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É assim porque o Magistrado a quo na decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão “diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo marca: VW, modelo: GOL, placa: AXG9D40 (demais características na inicial), posto que regularmente constituída em mora”.

Sendo assim, não é possível apreciar o pedido em questão, uma vez que pretensa revisão do pacto deve passar primeiro pelo crivo do Juízo a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID -19 – DESCABIMENTO – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INST NCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA E REGULARMENTE COMPROVADA. PLEITO RECONVENÇÃO NÃO APRECIADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a Recorrente sustentar em suas razões que não há comprovação da mora, verifica-se o devido cumprimento dos requisitos nos moldes da Súmula 72/STJ e do Decreto 911/69. Logo, diante do inadimplemento da Agravante da regular comprovação da mora, tem-se que a manutenção da busca e apreensão é medida que se impõe. No que tange ao pleito de reconvenção, o assunto em discussão (nulidade das cláusulas abusivas de juros e encargos exigidos de forma arbitrária), não foi apreciado pelo Juízo a quo. À vista disso, a apreciação do referido pedido importaria em supressão de instância, o que é vedado. (TJ-MT - AI: 10067817720198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/08/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019).”

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023